Tribunal: TJSP
Processo: 0000881-24.2017.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000881-24.2017.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são apelantes
ALCIDES DA CRUZ e SIDNEI DE JESUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, mantendo-se,
incólume a sentença ora guerreada, de ofício corrigido o erro material apenas para constar,
corretamente, que a condenação dos acusados se procede por infração à norma do artigo
344 do Código Penal. V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. Bruno Garcia de Alcaraz
Iglesias e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000881-24.2017.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13948 2/6
Apelação Criminal n.o 0000881-24.2017.8.26.0699.
Apelantes: Alcides da Cruz e Sidnei de Jesus dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Salto de Pirapora Vara Única.
Voto n.o 13.948.
Apelação criminal. Coação no curso do processo. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima. As palavras da vítima têm alta relevância
em delitos perpetrados debaixo do manto da clandestinidade,
especialmente quando não há nos autos qualquer razão relevante
para que fosse ela, de forma indevida e gratuita, imputar a pessoa
inocente a autoria dos fatos sob investigação.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação apresentados por Alcides da
Cruz e por Sidnei de Jesus dos Santos em face da sentença
proferida nos autos da ação penal em epígrafe, pela qual foram
condenados a cumprirem as penas respectivas individuais de um (1)
ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, além do
pagamento de onze (11) dias-multa (Alcides), e um (1) ano de
reclusão, além de dez (10) dias-multa, ambos no regime aberto, tudo
por incorrerem em infrações à norma do artigo 344 do Código Penal
(fls. 240-244 e 264-277).
Buscam suas respectivas absolvições em face da fragilidade do
conjunto probatório reunido.
Sucessivamente, Sidnei busca a desclassificação da imputação
para restar condenado apenas pelo crime de ameaça.
Recebidos e processados os recursos, o Ministério Público
apresentou
as
contrarrazões
(fls.
250-253
e
283-289)
e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000881-24.2017.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13948 3/6
posteriormente, a Procuradoria de Justiça opinou pelos seus
desprovimentos (fls. 301-308).
É o relatório.
Nega-se provimento aos recursos.
A materialidade do crime está devidamente sedimentada pela
documentação formada nos autos, além da prova oral que igualmente
a sustenta.
A autoria também é incontestável e recai em desfavor dos
acusados.
A vítima esteve em juízo e narrou os acontecimentos.
Contou que Alcides atropelou, com veículo automotor, seu filho
pequeno que andava de bicicleta em via pública, sendo certo que,
logo após o evento ― que deflagrou apuração sobre embriaguez ao
volante ― o mesmo foi à sua residência levar doces para a criança
ferida e, em tom ameaçador, lhe disse para ver o que diria lá,
referindo-se ao procedimento de apuração de infração no trânsito.
Questionada, confirmou que ficou com muito medo.
Prosseguiu, a vítima, dizendo que, após esse evento, Sidnei,
vereador da cidade e que possui laço familiar com Alcides, também
compareceu à sua residência e bradou que mataria todos que ali
estavam, dos menores aos maiores, e que não tinha medo algum,
tudo com o objetivo de alterar o teor de seu depoimento no
procedimento que relacionava Alcides, seu familiar, ao delito de
trânsito ― ao contrário do que dispôs a Defesa técnica em sede de
apelo, frise-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000881-24.2017.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13948 4/6
Ora, essa prova oral foi muito clara, segura, firme, verossímil e
harmônica com os demais elementos carreados, especialmente com
aqueles confeccionados em sede de investigação.
Marcia, irmã da vítima, também esteve em juízo e confirmou
parcialmente as declarações desta última, pois presenciou Nei
(Sidnei) dizendo que mataria todos os integrantes da família.
Além desses relatos darem conta da grave ameaça, restou
inequívoco o dolo específico da dupla acusada em não apenas impor
demasiado temor na vítima, como também favorecer interesse próprio
e alheio (no caso, de Alcides) em processo policial, daí porque não há
que se aventar a desclassificação para órbita normativa menos
veemente. Tratou-se, aqui, de crime mais específico, subsumindo-se
as condutas ao disposto no artigo 344 do Código Penal, em que pese
o erro material da parte dispositiva sentença condenatória originária
quando dispôs “artigo 304”.
Interrogado, Sidnei negou o delito.
Disse que apenas levou sua esposa, enfermeira, para cuidar da
criança ferida por Alcides.
Alcides, perante o juízo, também negou os fatos imputados.
Afirmou que prestou auxílio material à criança que atropelou e
simplesmente pediu à esposa de Sidnei que cuidasse dos ferimentos
do menor.
Veja-se que essas autodefesas estão totalmente isoladas das
demais provas colhidas e não foram suportadas por qualquer
elemento mais robusto de endosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000881-24.2017.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13948 5/6
Claramente, estão os réus orquestrados em apresentar escusa
para se livrarem das respectivas responsabilidades penais que lhes
competem em face de terem ameaçado gravemente a vítima para que
Alcides fosse favorecido no curso de procedimento policial.
Vale lembrar que as palavras da vítima têm alta relevância em
delitos perpetrados debaixo do manto da clandestinidade e, mais,
quando não há nos autos qualquer razão relevante para que fossem
gratuitamente imputadas aos apelantes, gratuitamente, as infrações
noticiadas, consignando que a vítima, pessoa simples, certamente
não comunicaria falsamente delito dessa importância em face de
autoridade de relevante influência naquela urbe, em que Sidnei
exerce o cargo de vereador.
Superados esses elementos, revisita-se a dosimetria das penas
para, ao final, ratificá-las integralmente.
A pena de Sidnei partiu do mínimo de um ano de reclusão, além
de dez dias-multa, enquanto a pena de Alcides foi anunciada em um
ano e dois meses de reclusão, além de onze dias-multa, pois ostenta,
esse último réu, múltipla reincidência, licitamente utilizada, uma
dessas condenações, sob o título de circunstâncias judiciais
negativas.
A pena inaugural de Sidnei se consolidou, pois não foram
detectadas outras circunstâncias hábeis à modificação, ao passo que,
na segunda etapa, a pena de Alcides foi bem elevada em novo um
sexto e se consolidou em um ano, quatro meses e dez dias de
reclusão, além de onze-dias multa, afinal, como já anunciado, trata-se
de pessoa reincidente, como se comprovou às fls. 192-195.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000881-24.2017.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13948 6/6
Fica aqui consignado que a pena de multa não acompanhou o
acréscimo produzido na pena privativa de liberdade.
Os regimes prisionais foram fixados no aberto, o que fica, é
claro, mantido, registrando-se, por oportuno, que a Alcides era
totalmente cabível a fixação do regime fechado em face da
reincidência e das circunstâncias negativas, mas, quedando-se inerte
o órgão ministerial, resta mantida a estipulação do regime aberto,
respeitando-se o princípio da non reformatio in pejus.
A grave ameaça obsta a substituição da pena e a sua
suspensão condicional sequer foi pleiteada pelas Defesas técnicas.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos,
mantendo-se, incólume a sentença ora guerreada, de ofício corrigido
o erro material apenas para constar, corretamente, que a condenação
dos acusados se procede por infração à norma do artigo 344 do
Código Penal.
Mazina Martins
Relator